Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734641-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA APELADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA em face de ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de aluguel mensal ao autor, ora apelado. Em petição ID 44196935 a apelante expõe a impossibilidade de acesso aos documentos ID 44196934 e ID 44196935, juntados pelo apelado. Em razão dessa indisponibilidade, a apelante não pode dar cumprimento ao despacho de ID 44443873. Requer acesso aos referidos documentos. Compulsando o feito, verifica-se que os citados documentos são sigilosos, motivo pelo qual a parte não possui acesso. Dessa forma, a Secretaria para que disponibilize a petição e o documentos ID 44196934 e ID 44196935 ao agravado para que dê cumprimento ao despacho ID 44443873, reabrindo o prazo para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2023 15:44:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador